Tribunal: TJDFT
Processo: 0021836-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DA PARTE AUTORA. CONFIGURADA. PROVEITO ECONÔMICO DO RÉU. DIFERENÇA ENTRE A PRETENSÃO AUTORAL E A CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que condenou os réus a pagarem quantia certa na segunda fase de ação de exigir contas, para a fixação de honorários para os patronos dos réus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve a sucumbência recíproca e, consequentemente, se a parte autora/apelada deve ser condenada a pagar honorários sucumbenciais aos patronos da parte adversa.
III. Razões de decidir
3. A parte autora apresentou planilha, na segunda fase da ação de exigir contas, formulando pretensão condenatória da ordem de R$ 7.450.524,00.
4. Os réus foram condenados pela sentença recorrida a pagarem o montante de R$ 3.845.523,88. Portanto, os autores sucumbiram (e os réus obtiveram o proveito econômico) da ordem de R$ 3.605.000,12.
5. Conforme o disposto no art. 85, §2o, são devidos honorários advocatícios pelo proveito econômico obtido pela parte, o que engloba a quantia que o réu se exime de pagar em razão da procedência parcial do pedido autoral.
6. A base de cálculo dos honorários deve ser acrescida de atualização monetária e juros de mora nos índices e nos marcos temporais definidos na sentença para a condenação principal.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de planilha de cálculos pelo autor, com fundamento no art. 550, §6o, do CPC, quando o réu deixar de apresentá-las na segunda fase da ação de prestação de contas, constituição formulação de pretensão condenatória. 2. Constitui sucumbência parcial a diferença positiva entre a pretensão autoral e a efetiva condenação da sentença. 3. Os honorários advocatícios, devidos pela sucumbência do autor, na segunda fase de ação de prestação de contas, devem ser calculados pelo proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor pretendido pelo autor e a condenação fixada na sentença.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC art. 85, §2o, e art. 550, §6o.
Doutrina relevante citada: ASSIS, Araken de. Honorários Advocatícios 1a. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025